Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016511-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO - CPF: 085.855.479-87 (AGRAVADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), DEOCLECIANO GUERREIRO GONCALVES - CPF: 439.445.310-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (MABTHERA RITUXIMABE) PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O AUTOR/BENEFICIÁRIO (POLIOMIOSITE) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – USO “OFF LABEL” DO MEDICAMENTO – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – PRECEDENTES DO STJ – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, inclusive da colenda 4a Turma, que capitaneou o entendimento acerca da natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, “
é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento - inserido no rol da ANS – prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso ‘off-label’)
” – AgInt no AREsp 1.713.784/SP.

2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificável sua fixação em 48 horas nos casos de notável urgência do implemento da medida, como os que envolvem fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde ao seu beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação de “
eceito Cominatório para Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral
” (Proc. no 1004750-94.2024.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada “
para fornecer ou custear o tratamento com Rituximabe ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme prescrição médica
” (cf. Id. no 157132470 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma que o agravado
“deseja obter o tratamento com o medicamento RITUXIMAB para o tratamento da comorbidade de “Síndrome de Sjogrem
”, porém, não se justifica o deferimento do pedido de tutela de urgência em seu favor, pois o caso não é de
“urgência/emergência médica, de acordo com a acepção legal do termo, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar”
; ademais, “
há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda”,
pois, segundo afirma,
“se a parte agravada confessa não possuir condições financeiras de arcar sequer com as custas do processo, evidentemente não terá condições de ressarcir a agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar
”.

Segue discorrendo sobre a “
legalidade da não cobertura
” do tratamento de Terapia Imunobiológica Intravenosa, frisando que, embora este seja listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, o quadro clínico da autora não atende à Diretriz de Utilização (DUT) no 65, referente ao aludido tratamento, já que, segundo a recorrente, entre as treze doenças elencadas como geradoras de cobertura obrigatória não se encontram as moléstias que acometem o autor.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado (cf. Id. no 220361166

A decisão vinculada ao Id. no 131901152 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 130217158).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024